Tribunal: TJBA
Processo: 8024096-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024096-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILVANIA DOS SANTOS Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES INEXISTENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou nunca ter contratado os serviços que originaram a dívida negativada. A decisão recorrida também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A parte apelante sustenta a inexistência de relação jurídica e a falha na prestação do serviço pela parte ré. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes que justifique a negativação; (ii) saber se, não comprovado o vínculo, é devida indenização por danos morais à autora. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de relação de consumo, é da fornecedora o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança e a existência da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A ré limitou-se a juntar relatórios sistêmicos e faturas com endereços divergentes, documentos unilaterais que não comprovam a anuência da autora. 5. Ausência de contrato, documentos pessoais, gravações ou qualquer outro elemento que comprove a contratação. 6. Divergência entre os endereços das faturas e o endereço comprovado da autora evidencia fragilidade probatória da ré. 7. Reconhecimento de dano moral in re ipsa pela inscrição indevida em cadastro restritivo, com fixação de indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os precedentes da Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da inscrição indevida. 9. Inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários em R$1.000,00 (mil reais). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1.Em ações consumeristas em que se alega inexistência de relação contratual, incumbe ao fornecedor comprovar a contratação e a legitimidade do débito. 2. A ausência de provas idôneas da contratação, como contrato assinado ou gravações, torna indevida a negativação e enseja indenização por danos morais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC, arts. 373, II; 85, §11 Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02.04.2019 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8024096-85.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Gilvania dos Santos e Apelada a Financeira Itaú CDB S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator